Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-33.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000165-33.2015.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MANOEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA COM RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou totalmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Manoel da Silva Santos.

2. O autor alegou cobrança indevida por empréstimo não contratado e inexistência de relação jurídica com o banco.

3. Os documentos bancários apresentaram divergência de assinatura e fotografia de pessoa diversa, indicando fraude.

4. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços bancários que justifique a responsabilização do banco; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes não foi comprovada pelo banco, que não demonstrou a regularidade da contratação.

7. Aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC, diante da atividade de risco desenvolvida pela instituição financeira.

8. A inversão do ônus da prova é cabível, conforme art. 6º, VIII, do CDC, dada a verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.

9. A disparidade entre as assinaturas e a fotografia divergente nos documentos bancários comprovam a fraude.

10. O depoimento pessoal do autor foi coerente e não contraditado por outras provas, constituindo prova robusta da inexistência de vínculo contratual.

11. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da cobrança indevida e prejuízos concretos na vida do consumidor.

12. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contratação não reconhecida pelo consumidor; b) A divergência entre assinaturas e fotografia em documentos bancários constitui prova suficiente de falsidade; c) O dano moral decorrente de cobrança indevida é presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000165-33.2015.8.05.0155
, em que figura como recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte recorrida,
MANOEL DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça